Tribunal: TJBA
Processo: 8041455-85.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8041455-85.2023.8.05.0000.EDCiv Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE:PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR - BA e outros (2) Advogado(s): EMBARGADO: DANIELE NEVES DE JESUS Advogado(s): ANDRE ISENSEE DE SOUZA, SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO PRESENCIAL - FEITO JULGADO NO PLENÁRIO VIRTUAL - NULIDADE NO JULGAMENTO. 1. Nos termos do art. 55-A, §7º, III do RITJ/Ba, não serão incluídos na Sessão de Julgamento Virtual, ou dela serão excluídos, os processos destacados por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. 2. Compulsando os autos, verifica-se que ambas as partes (ID's nº's 67312084 e 67383313) requereram o destaque e a retirada do plenário virtual; de modo que o julgamento nesta modalidade enseja flagrante nulidade. 3. Embargos de declaração acolhidos para, acolhendo a preliminar de nulidade, determinar novo julgamento, com inclusão do feito em pauta presencial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041455-85.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante DANIELE NEVES DE JESUS e como apelada PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR - BA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE, nos termos do voto do relator. Salvador,